Tribunal: TJSP
Processo: 1013628-69.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de cobrança em valor superior ao contratado – ausência de demonstração do alegado – documentos constantes nos autos comprovaram que a apelada efetuou cobranças nos termos do contrato, bem como concedeu descontos e promoções – apelante efetuou portabilidade para outra operadora antes

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de cobrança em valor superior ao contratado – ausência de demonstração do alegado – documentos constantes nos autos comprovaram que a apelada efetuou cobranças nos termos do contrato, bem como concedeu descontos e promoções – apelante efetuou portabilidade para outra operadora antes do período mínimo de permanência – cobrança de multa decorrente da rescisão contratual – ausência de falha na prestação dos serviços da apelada – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.